Tribunal: TJMT
Processo: 1029817-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029817-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MOZART VILELA ANDRADE - CPF: 368.071.841-15 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA - CPF: 511.603.821-15 (EMBARGANTE), MARCELO DA COSTA NOGUEIRA - CPF: 322.465.361-20 (EMBARGANTE), ARLETE TELLECHEA PERACCHIA BRAGA - CPF: 614.394.441-53 (EMBARGANTE), ANANIAS FERREIRA PRATA BRAGA - CPF: 203.232.201-34 (EMBARGANTE), SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA - CPF: 021.469.701-03 (EMBARGADO), WAGNER ALEXANDRE SILVA - CPF: 034.909.271-09 (EMBARGADO), ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA - CPF: 020.841.561-06 (EMBARGADO), CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DOAÇÃO INOFICIOSA -
OMISSÃOE
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
I
NCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA PESSOAL DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO AUTÔNOMO DE SOBREPARTILHA - FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS - ATRIBUIÇÃO DO JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Ademais, n
ão há omissão ou contradição no acórdão que reconhece a natureza pessoal da ação anulatória de doação inoficiosa e aplica corretamente a regra geral de competência territorial prevista no art. 46 do CPC/2015, especialmente quando se verifica que o pedido de "refazer a partilha" constitui mera consequência da eventual anulação do negócio jurídico, e não pedido autônomo de sobrepartilha que atrairia a competência do juízo do inventário.

3.

A fixação dos pontos controvertidos constitui atribuição do juiz como destinatário da prova, não estando obrigado a incluir analiticamente todos os aspectos sugeridos pelas partes, especialmente quando os pontos já fixados são suficientemente abrangentes para contemplar as questões relevantes à solução da controvérsia, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/2015.

4
. Embargos de declaração
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA, MARCELO COSTA NOGUEIRA, ARLETE TELECCHEA PERACCHIA BRAGA e ANANIAS FERREIRA BRAGA

no
ID nº 2
95132357
objetivando sanar suposto
s

vício
s
de omissão
e contradição
que estaria
m
maculando o v. acórdão de
ID nº 27593
que

deu parcial
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1029817-75.2024.8.11.0000
, para alterar parcialmente a decisão singular, apenas para afastar a multa aplicada com relação aos agravantes
, mantendo, no mais, a decisão
saneadora
.

O acórdão embargado manteve a decisão de origem quanto à incompetência territorial alegada pelos agravantes, entendendo que a ação anulatória de negócio jurídico possui natureza pessoal, aplicando-se a regra geral do art. 46 do CPC/2015, e não se justificando a remessa ao Juízo de Maracaju/MS, onde tramitou o inventário de
PIETRO PERACCHIA
. Igualmente, manteve a fixação dos pontos controvertidos determinada pelo
magistrado
a quo
, por entender ser esta uma atribuição do juiz, destinatário final da prova.

Insatisfeitos com a decisão
saneado
ra
, os
embargantes alegam a existência de dois vícios no
v.
acórdão
.

No primeiro, aduzem que o v. acórdão padece
de omissão
e contradição quanto à incompetência territorial, na medida em
que não
teria examinado adequadamente o inteiro teor do pedido formulado na inicial, que
contempla
não apenas a anulação da doação tida como inoficiosa, mas também um pedido sucessório de sobrepartilha dos bens deixados por
PIETRO PERACCHIA
, o que
atrai
a competência para o juízo onde tramitou o inventário, nos termos do art. 670 do CPC/2015
.

No segundo, ponderam que o v. acórdão se mostra omisso
quanto aos pontos controvertidos trazidos na contestação, pois a decisão embargada não
apreci
ou
ou
determin
ou
a inclusão de outros temas relevantes que demandariam dilação probatória, especialmente: a) direito de retenção sobre o imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias implementadas nas áreas; e b) direito das embargantes
ARLETE E MARIA CRISTINA
de serem compensadas pelos direitos que teriam sobre os bens doados aos pais dos embargados.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, sanando os vícios existentes.

Nos termos da certidão de
ID nº 300341367
, decorreu o prazo legal sem que fosse apresentada as contrarrazões.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Os embargos de declaração em questão devem ser rejeitados.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15
, conforme veremos.

No caso,
inexist
e a aludida
omissão/contradição
com relação
à competência territorial
– até porque,
questão da competência territorial foi devidamente enfrentada pelo
v.
acórdão embargado, que reconheceu expressamente a natureza pessoal da ação anulatória de doação inoficiosa, aplicando corretamente a regra geral de competência territorial prevista no art. 46 do CPC/2015.

É
importante observar que o acórdão analisou adequadamente a pretensão principal deduzida na ação originária, classificando-a como ação anulatória de negócio jurídico
inter
vivos
, que não se confunde com procedimento sucessório.

A menção feita na petição inicial sobre "refazer a partilha do imóvel doado" não configura um pedido autônomo de sobrepartilha nos termos técnicos previstos no art. 670 do CPC
/15
, mas sim consequência natural da eventual procedência do pedido de anulação da doação. Trata-se de efeito
ex
lege
da desconstituição do negócio jurídico, não de procedimento sucessório propriamente dito.

V
ale ressaltar
ainda
que a doação impugnada foi realizada por
FAIULLI NICOLETA PERACCHIA
(avó), e não por
PIETRO PERACCHIA
, cujo inventário tramitou em Maracaju/MS. Sendo assim, mesmo que a anulação da doação possa produzir reflexos indiretos na partilha dos bens de Pietro, isso não desloca a competência para o juízo do inventário, já que o objeto principal da ação é a anulação de negócio jurídico
inter
vivos
.

Aliás, o
acórdão embargado foi enfático ao afirmar que "
a competência da ação anulatória de doação inoficiosa é de competência do Juízo Cível, não há que se falar em competência do Juízo de inventário muito mais quando se busca anular a doação realizada em vida pela avó
FAIULLI NOCOLETA PERACCHIA e não de questão diretamente relacionada ao inventário de PIETRO PERACCHIA
".

Essa fundamentação está em perfeita consonância com a jurisprudência pátria, que reconhece a natureza pessoal das ações anulatórias de negócio jurídico, ainda que possam produzir reflexos patrimoniais indiretos em matéria sucessória.

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto a este ponto, pois a questão foi devidamente apreciada, com fundamentação adequada e conclusão coerente.

De igual sorte, inexiste
omissão quanto aos pontos controvertidos
, uma vez que o v.
acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, afirmando com clareza que "
é o juiz o destinatário final da prova, cabendo somente a ele fixar os pontos controvertidos para identificar, deferir ou indeferir as provas requeridas e apreciá-las livremente, bem como impor, por iniciativa sua, a produção de outras que entender indispensáveis na busca da verdade real e para formação de seu conhecimento motivado, em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC/15
".

Essa fundamentação está correta e em consonância com a jurisprudência consolidada. O juiz, como destinatário da prova, tem ampla liberdade para fixar os pontos controvertidos que entender relevantes para a solução da controvérsia, não estando vinculado a incluir todos os pontos sugeridos pelas partes.

Ademais, a fixação dos pontos controvertidos pelo juízo de primeiro grau como sendo: a) validade da doação aos netos; b) perdas e danos aos autores; e c) requisitos da usucapião, é suficientemente abrangente para contemplar as questões suscitadas pelos embargantes.

O ponto referente à "validade da doação aos netos" naturalmente engloba todas as questões relativas ao negócio jurídico
impugnado, incluindo eventuais benfeitorias realizadas no imóvel e possíveis compensações entre doações. Não há necessidade de desdobramento analítico de todos os aspectos que possam ser relevantes para a análise da validade da doação, cabendo ao juiz, no curso da instrução processual, delimitar as provas necessárias para esclarecer esses pontos.

Importante ressaltar
ainda
que a não inclusão expressa de determinado ponto como controvertido não impede que as partes produzam prova a respeito, desde que seja pertinente ao objeto da demanda. A fixação dos pontos controvertidos tem função organizativa e diretiva da instrução processual, não sendo taxativa ao ponto de impedir a produção de provas sobre aspectos relevantes para o julgamento da causa.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos pontos controvertidos, pois a matéria foi devidamente apreciada, com fundamentação adequada e conclusão coerente.

Destarte
, de plano
,
se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado novamente o recurso, sem que o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Assim
, se o v. acórdão foi bem
fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025